Tribunal: TJSP
Processo: 1500081-17.2018.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E RESISTÊNCIA - PALAVRAS DOS POLICIAIS EM SINTONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO AMEALHADO, A MERECER CREDIBILIDADE. CONDENAÇÕES MANTIDAS.

ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍNCULO ESTÁVEL ENTRE OS AGENTES – ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554293
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500081-17.2018.8.26.0559, da Comarca de Mirassol, em que são apelantes LUCAS DOS
SANTOS PROCOPIO e WELLINGTON AUGUSTO DA SILVA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento aos recursos interpostos por Lucas dos Santos Procópio e Wellington
Augusto da Silva para absolvê-los da imputação prevista no artigo 35 da Lei no
11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal,
readequando-se as penas a eles impostas para 5 anos e 10 meses de reclusão, em
regime inicial fechado, 1 ano, 2 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial
semiaberto, e pagamento de 593 dias-multa, no valor unitário mínimo, por incursos
no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, artigo 12 da Lei no 10.826/03, e artigo 329 do
Código Penal, todos c.c. artigo 69 do Código Penal, inalterada, no mais, a r.
sentença.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
WILLIAN CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500081-17.2018.8.26.0559 -Voto no 53.348
2
APELAÇÃO CRIMINAL COM REVISÃO No 1500081-17.2018.8.26.0559
COMARCA: MIRASSOL - 2a VARA
JUIZ SENTENCIANTE: FLAVIO ARTACHO
APELANTES: LUCAS DOS SANTOS PROCÓPIO E
WELLINGTON AUGUSTO DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES,
POSSE
IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E RESISTÊNCIA -
PALAVRAS DOS POLICIAIS EM SINTONIA COM O
CONJUNTO PROBATÓRIO AMEALHADO, A MERECER
CREDIBILIDADE. CONDENAÇÕES MANTIDAS.
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO

AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO DE VÍNCULO ESTÁVEL ENTRE OS
AGENTES ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE. DOSIMETRIA.
READEQUAÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
V O T O No 53.348
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a r.
sentença de fls. 262/269, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal
promovida pela JUSTIÇA PÚBLICA para condenar LUCAS DOS SANTOS PROCÓPIO e
WELLINGTON AUGUSTO DA SILVA às penas de 9 anos e 4 meses de reclusão e 1
ano, 2 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial fechado, além do pagamento
de 1.409 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por incursos no artigo 33, caput, e
no artigo 35, ambos da Lei no 11.343/06, no artigo 12 da Lei no 10.826/03, e no artigo
329 do Código Penal, todos combinados com o artigo 69 do Código Penal.
Inconformados, alegam os réus a ilicitude da prova produzida
por invasão de domicílio, postulando a absolvição com fundamento na insuficiência
probatória. Subsidiariamente, pedem a desclassificação do crime de tráfico de drogas
para o delito de posse de droga para uso próprio e a aplicação do redutor previsto no
artigo 33, §4o, da Lei de Drogas (fls. 277/289).
Apresentadas as contrarrazões pelo Ministério Público (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500081-17.2018.8.26.0559 -Voto no 53.348
3
297/300), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso
(fls. 350/357).
É o Relatório.
Trata-se de julgamento virtual.
Cumpre consignar, desde logo, que a alegação referente à
matéria probatória será apreciada por ocasião da análise do mérito recursal.
Consta dos autos que, desde data ignorada, mas anterior ao dia
16 de agosto de 2018, Lucas dos Santos Procópio e Wellington Augusto da Silva
associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, a conduta descrita no artigo
33, caput, da Lei no 11.343/06, sem autorização e em desacordo com determinação legal
ou regulamentar.
Consta também que, no dia 16 de agosto de 2018, por volta das
16h, no interior da residência situada na propriedade rural denominada “Fazenda Boa
Vista”, no Município de Bálsamo, Comarca de Mirassol, Lucas dos Santos Procópio
tinha em depósito e guardava 14 porções de cocaína, 13 porções de crack e 9 porções
de maconha, bem como Wellington Augusto da Silva trazia consigo uma grande
porção de maconha, tudo para fins de tráfico ilícito, substâncias entorpecentes que
causam dependência química e física, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Consta, outrossim, que Lucas dos Santos Procópio possuía e
mantinha, no interior da residência, sob sua guarda um revólver calibre 22, marca Rossi,
de uso permitido, além de 4 cartuchos, 2 íntegros e 2 deflagrados, em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Consta, por fim, que, subsequentemente aos fatos supra
descritos, no mesmo local, Lucas dos Santos Procópio e Wellington Augusto da
Silva opuseram-se à execução de ato legal, mediante violência, aos policiais militares
Éder Fernando José Ponzani e Renato de Oliveira Martins, funcionários competentes
para executá-lo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500081-17.2018.8.26.0559 -Voto no 53.348
4
A denúncia foi aditada para imputar também ao réu Wellington o
crime previsto no artigo 12 da Lei no 10.826/03, o que foi aceito pelo magistrado a quo.
Com a devida venia ao entendimento esposado na r. decisão
recorrida, os apelos comportam parcial acolhimento a fim de que, mantida a condenação
dos réus pelos crimes descritos no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, artigo 329 do
Código Penal e artigo 12 da Lei de Armas, sejam eles absolvidos do delito de associação
para o tráfico.
Silentes em solo policial (fls. 30 e 31), perante o contraditório os
réus afastaram a traficância e a resistência, admitindo apenas a posse da arma.
Afirmaram que Wellington havia passado a residir com Lucas para ajudar nos afazeres
do sítio há cerca de dois meses, acrescentando Wellington que recebia cerca de
R$50,00. Disseram que a arma estava na posse de Lucas, porém pertencia a Wellington,
o qual a utilizava para matar porcos do mato. Negaram a existência de drogas na
residência, afirmando Lucas que os policiais as levaram para dentro do imóvel, e,
Wellington, que somente tomou conhecimento dos entorpecentes na Delegacia (mídia
digital).
Por outro lado, os policiais Ueliton Bissoli, Eder Ponzani e
Stenio Oliveira foram firmes e harmônicos ao narrarem a prática dos delitos pelos
acusados. Relataram que, em diligência à propriedade rural para averiguar a participação
dos réus em um crime de roubo, avistaram o automóvel utilizado para o delito e
adentraram as residências ali localizadas. Em revista à casa do genitor do réu Lucas,
nada de ilícito foi encontrado. Contudo, no imóvel onde residiam os acusados,
localizaram, sob o colchão de Lucas, porções de drogas variadas, uma arma, e, no lado
externo, munições. Ainda, no quarto de Wellington, encontraram um tijolo de maconha.
Disseram que os acusados resistiram à abordagem e que confirmaram, além do crime de
roubo, o tráfico de drogas e, Lucas, a propriedade das armas e munições (fls. 12, 20, 26
e mídia digital).
Já o genitor e a companheira de Lucas, Laurindo de Oliveira
Procópio e Carolina do Nascimento, afirmaram que os policiais invadiram a propriedade
e, após nada localizarem, pressionaram Lucas a informar onde estava a arma. Ainda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500081-17.2018.8.26.0559 -Voto no 53.348
5
disseram que os policiais pegaram uma meia de Lucas e imputaram a ele os tóxicos, os
quais não lhe pertenciam (mídia digital).
O crime de tráfico de drogas, apesar das escusas apresentadas
pelos réus, está suficientemente demonstrado pela quantidade e variedade de tóxicos
apreendidos (conforme auto de apreensão de fls. 17/19, autos de constatação de fls.
76/77 e 78/79 e laudo definitivo de fls. 172/174), pela forma como estavam
acondicionados e pelos relatos dos policiais que os detiveram em flagrante delito.
No caso em análise, não há motivos para se desconsiderar os
depoimentos prestados pelos agentes da lei, anotando-se que a Defesa não produziu
nenhuma prova concreta a indicar que eles teriam algum motivo para acusar os
apelantes injustamente.
Acrescente-se que, como é sabido, os depoimentos de policiais
valem como prova, inexistindo razão para desmerecê-los, pois, na condição de
servidores públicos, no exercício de suas funções, gozam de presunção juris tantum de
que agem corretamente, sobretudo quando suas afirmações são compatíveis com o
conjunto probatório. Além disso, “A simples condição de policial não torna a testemunha
impedida ou suspeita” (STF, RTJ 68/54).
E cabe mencionar que não há que se falar em ilicitude das
provas produzidas. Com efeito, os policiais adentraram o imóvel em razão de prévias
informações a respeito do envolvimento dos réus em um crime de roubo à mão armada
cometido na noite anterior, tendo o veículo utilizado para o delito sido visto no local. Tal
incursão culminou, além da efetiva apreensão da arma e prisão dos autores (o que,
inclusive, se confirmou, ante o reconhecimento do réu Wellington como um dos autores e
da arma como sendo a utilizada para o delito - fls. 37 e 38), no encontro fortuito dos
tóxicos, em situação flagrancial (serendipidade).
E não se olvide que, nas hipóteses de crimes de natureza
permanente (dentre os quais os delitos de posse irregular de arma de fogo, utilizada para
o roubo que estava sendo averiguado, e tráfico de drogas), a existência de fundadas
razões da ocorrência dos delitos no interior de imóvel autoriza a autoridade a nele
ingressar, a qualquer hora do dia ou da noite, sem o respectivo mandado ou autorização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500081-17.2018.8.26.0559 -Voto no 53.348
6
dos moradores.
Esse é o entendimento dos Tribunais Superiores:
(...) Sobre o asilo inviolável do indivíduo, o Supremo Tribunal Federal,
em sede de recurso extraordinário, submetido à sistemática da
repercussão geral, fixou a tese de que a entrada forçada em domicílio
sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a
posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de
flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal
do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados (RE n.
603.616/TO, Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 10/5/2016).
3. Na espécie, houve justificativa a demandar a ação policial
repressiva por meio da denúncia anônima, sem, com isso, invadir
as atribuições da polícia judiciária, baseada em elementos
suficientes a legitimar a ação dos agentes públicos,
principalmente a informação de que a entrada dos policiais na
casa foi permitida pela irmã do paciente (...) (HC 549.276/RJ, Rel.
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
05/03/2020, DJe 12/03/2020)
Por outro lado, muito embora as testemunhas defensivas
tenham se esforçado para abonar as condutas dos réus, suas palavras devem ser
recebidas com reservas, pois, na qualidade de familiares de Lucas, possuem provável
interesse no deslinde do feito.
Convém lembrar que o fato de os réus não terem sido flagrados
no exato momento em que entregavam droga para o consumo de terceiro não altera o
deslinde da demanda, pois, como é sabido, o tráfico ilícito de entorpecentes é de
conteúdo variado ou misto alternativo, de sorte que os indivíduos guardarem e terem em
depósito alucinógenos já se mostra suficiente para a configuração do crime previsto no
artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.
Incabível também a desclassificação para o crime tipificado no
artigo 28 da Lei 11.343/06, visto que, como é cediço, o fato de o agente alegar ser
usuário não exclui, por si só, a condição de traficante. E, in casu, a existência de
quantidade e variedade de drogas, somada à admissão extrajudicial dos delitos aos
policiais, evidenciam que os tóxicos não se destinavam exclusivamente ao próprio
consumo. Ao demais, é do conhecimento geral que a maioria dos réus que se envolve no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500081-17.2018.8.26.0559 -Voto no 53.348
7
tráfico busca satisfazer o próprio vício.
A prática do crime de posse irregular de arma de fogo por
ambos os acusados também se encontra bem demonstrada pela prova oral, pelo auto de
exibição e apreensão (fls. 17/19) e pelo laudo pericial do bélico, o qual confirmou que era
apto para realizar disparos e resultou positivo para a existência de vestígios produzidos
por disparo (fls. 175/177).
Da mesma forma, o crime de resistência encontra-se provado
pela narrativa dos policiais que atuaram na ocorrência, os quais foram firmes ao
relatarem que os réus entraram em luta corporal e resistiram à abordagem mediante
violência, nos termos do artigo 329 do Código Penal.
Contudo, no que toca ao delito de associação para o tráfico,
razão assiste aos recorrentes. Isso porque, para a configuração desse delito, necessária
a demonstração de divisão de tarefas e do liame estável entre os agentes, “isto é, um
ajuste prévio no sentido da formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira societas
sceleri, em que a vontade de associar seja separada da vontade necessária à prática do crime
visado” (Vicente Greco Filho, Tóxicos, prevenção- repressão, ed. Saraiva, 2006, p.
126).
Ora, das provas coligidas aos autos, é possível afirmar que, por
ocasião do flagrante, Lucas e Wellington residiam no local e guardavam entorpecentes
com o fim de entrega ao consumo de terceiros, o que pode configurar a prática de tráfico
de drogas em concurso de agentes.
Todavia, considerando que os policiais se dirigiram ao local para
apurar a prática do crime de roubo, com o encontro fortuito dos tóxicos, entende-se que
não ficou provado, de forma segura a embasar um decreto condenatório, que havia
entre eles vínculo estável para a prática do delito previsto no artigo 33 da Lei de Drogas.
Cumpre observar que não se pretende aqui dizer que é
impossível que acusados tenham se associado para a prática de tráfico, notadamente
diante da quantidade de tóxicos apreendidos e do fato de Wellington estar residindo no
local. Contudo, à ausência de provas seguras quando ao liame estável entre os agentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500081-17.2018.8.26.0559 -Voto no 53.348
8
para a prática deste delito, a absolvição é medida que se impõe.
Nesse sentido o colendo Superior Tribunal de Justiça se
manifestou: A condenação requer certeza, sub 'specie universalis', alcançada com prova válida,
não bastando a alta probabilidade ou a certeza subjetiva do julgador (STJ 5a Turma - REsp
363548/SC, Rel. Min. Felix Fischer, j. 2/5/2005).
Destarte, diante da absolvição dos acusados do delito previsto
no artigo 35 da Lei de Drogas, passa-se à análise das reprimendas pelos crimes
previstos no artigo 33 do mesmo regramento, artigo 12 da Lei de Armas e artigo 329 do
Código Penal.
As basilares dos réus foram corretamente fixadas nos pisos
legais em todos os delitos.
Em seguida, em relação aos crimes de tráfico e resistência, as
sanções de ambos os réus foram agravadas em 1/6 pela comprovada reincidência (fls.
150/151 e 152/153). Já no crime de posse irregular de arma de fogo, tal agravante foi
integralmente compensada com a atenuante da confissão espontânea, mantendo-se
inalterada.
E cabe destacar que não era mesmo se aplicar aos réus o
redutor previsto no artigo 33, §4o, da Lei de Drogas. Isso porque, além das reincidências
impedirem o benefício, é certo que eles ainda foram detidos em razão da participação de
um roubo e na posse de um bélico, munições e variedade de drogas, tudo a evidenciar
que ambos vinham se dedicando às atividades criminosas.
Destarte, mostrou-se razoável como resposta penal a imposição
das penas de 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa para o
crime de tráfico, 1 ano de detenção e pagamento de 10 dias-multa para o delito de
posse irregular de arma de fogo, e 2 meses e 10 dias de detenção para o crime de
resistência.
Praticados os delitos em concurso material (artigo 69 do Código
Penal), procede-se ao cúmulo das penas, as quais totalizam, nesta instância, 5 anos e
10 meses de reclusão, 1 ano, 2 meses e 10 dias de detenção, e pagamento de 593

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500081-17.2018.8.26.0559 -Voto no 53.348
9
dias-multa, no valor unitário mínimo, para cada um dos réus.
Para o crime de tráfico de drogas, diante das recidivas dos
réus e das circunstâncias em que cometido o delito, o regime inicial fechado é único o
adequado e suficiente ao caráter preventivo e repressivo da carcerária, sendo inviável o
abrandamento. E não se olvide que a traficância é mola propulsora da criminalidade que
assola o país, uma vez que o usuário, na ânsia de sustentar seu vício, pratica toda sorte
de delitos, abalando consequentemente toda a sociedade.
Tampouco é cabível a substituição da pena corporal por
alternativa. É certo que a decisão do colendo Supremo Tribunal Federal nos autos do HC
97.256/RS, consolidada pela Resolução no 5 do Senado Federal, reconheceu ser
possível a aplicação do art. 44 do Código Penal para os delitos previstos na Lei de
Drogas; contudo, não afastou do julgador natural o poder de efetuar tal conversão
levando em conta as circunstâncias concretas de cada caso.
Na hipótese dos autos, além da reincidência dos réus e da
quantidade de pena aplicada inviabilizarem o benefício, nos termos do artigo 44 do
Código Penal, entende-se que a substituição não atingiria o caráter preventivo e
repressivo da reprimenda, podendo incentivá-los a permanecerem na prática de crime
tão nefasto.
Quanto aos crimes de posse irregular de arma de fogo e
resistência, contudo, punidas as condutas com detenção, inviável a manutenção do
regime inicial fechado, sob pena de ofensa ao artigo 33, caput, do Código Penal.
Desta feita, considerando as recidivas dos réus - que indicam
não terem eles assimilado as consequências de seus atos anteriores, já que voltaram a
delinquir - imperiosa a fixação de regime semiaberto para início do desconto corporal
destas modalidades criminosas. Incabível também a substituição da privativa de
liberdade por restritiva de direitos, em razão da recidiva e do teor do artigo 69, § 1o, do
Código Penal.
Em derradeiro, no que diz respeito às custas processuais, o
pagamento se impõe mesmo ao beneficiário da assistência judiciária gratuita e a isenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500081-17.2018.8.26.0559 -Voto no 53.348
10
poderá ser concedida oportunamente na execução, fase adequada para aferição da
situação financeira do réu.
Pelo exposto, dá-se parcial provimento aos recursos
interpostos por Lucas dos Santos Procópio e Wellington Augusto da Silva para
absolvê-los da imputação prevista no artigo 35 da Lei no 11.343/06, com
fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, readequando-
se as penas a eles impostas para 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, 1 ano, 2 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e
pagamento de 593 dias-multa, no valor unitário mínimo, por incursos no artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/06, artigo 12 da Lei no 10.826/03, e artigo 329 do Código
Penal, todos c.c. artigo 69 do Código Penal, inalterada, no mais, a r. Sentença.

WILLIAN CAMPOS
Desembargador Relator